Tribunal: CARF
Processo: 13827.000574/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000574/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MARIA RITA BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$20.460,79 para saldo
de imposto a pagar de R$24.574,79.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000574/2009-52
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000574/2009-52

Glosa:
R$ 14.960,00 pagamento declarado a MASSOLA & MASSOLA CENTRO
ODONTOLÓGICO LTDA (04 notas fiscais).- A contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento das despesas mediante a apresentação de cheques
compensados e ou extratos de contas-correntes bancárias, comprovando a
compensação dos cheques emitidos, requisitados através do Termo de Intimação
n ° 476/2008, recebido em 28/08/2008..- Dedução sem amparo legal; # Glosas
efetuadas nos termos do art.73 do Decreto 3.000/1999 Regulamento do Imposto
de Renda.- todas as despesas estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, parágrafo 3o.
- JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA - DESPESAS MÉDICAS -
COMPROVAÇÃO:
O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda
não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos e/ou dos
pagamentos, sendo necessário à prova do efetivo desembolso das importâncias.
É legitima a glosa das deduções se o contribuinte não apresentar elementos
adicionais de comprovação. (Acórdão do 1° Conselho de Contribuintes / 4a.
Câmara n° 104-21.076 em 22/10/2006 (Dou-18/04/2006).
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 28/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
27/5/2009, às fls. 2/16 dos autos, na qual a contribuinte relatou que iniciou tratamento em 2005.
Acrescentou ter solicitado documentos ao banco, mas não teria havido tempo hábil para
apresentação.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de Despesas Médicas, pleiteadas pela contribuinte em
sua declaração de ajuste anual, diante da não comprovação do seu efetivo pagamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/12/2011 (fl. 41), a representante legal do
espólio da contribuinte, em 11/1/2012 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/50,
alegando, em apertado resumo, que:
- a jurisprudência administrativa caminharia no sentido de que os recibos seriam
provas idôneas das despesas médias declaradas pelos contribuintes. Nesse sentido, reproduz
decisão da DRJ/Curitiba/PR nos autos do processo 10930.007801/2002-29, na qual o relator
manifesta entendimento de que os recibos teriam que ser considerados idôneos até prova em
contrário.
- a contribuinte teria enfrentado problemas de saúde, necessitando de tratamentos
médicos.
- o profissional responsável teria emitido declaração, discriminando o tratamento
realizado e confirmando os pagamentos recebidos,
- teria tido decisão favorável nos autos do processo 13827.000566/2009-14.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000574/2009-52

- caberia o cancelamento da glosa por falta de sustentação fática e jurídica.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a autoridade fiscal exigiu
comprovação de efetivo pagamento. A decisão recorrida manteve a autuação, apontando que os
documentos apresentados, notas fiscais e declaração do profissional (fls. 11/16), não seriam
hábeis para comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000574/2009-52

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade no procedimento fiscal,
estando ele amparado na legislação de regência.
A declarações e os recibos emitidos pelo profissional constituem documento
particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o
fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na
prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000574/2009-52

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos. Ademais,
existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a exigência de
elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste voto.
Nem mesmo a existência de decisões a ela favoráveis em outro processo
administrativo de seu interesse repercute, por si só, no resultado deste processo administrativo,
porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo, incumbindo-lhe
proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as provas juntadas aos
autos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital